Tribunal: TJES
Processo: 5000431-96.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000431-96.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO RODRIGUES
RECORRIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000431-96.2020.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ROGERIO RODRIGUES

RECORRIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e OUTRO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não se reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a existência da nulidade contratual referida na petição inicial.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que foi enganado quando da contratação, não sabendo que se tratava de consórcio e que, por isso, o contrato deve ser anulado.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que não assiste razão à parte Recorrente.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização de erro substancial que justificasse a desconstituição do negócio jurídico subjacente.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem:

“7.1. No caso em foco, inexiste mínimo adminículo probatório da conduta ilícita atribuída à requerida e que embasam a pretensão autoral, NADA carreando aos autos a demonstrar a verossimilhança dos fatos alegados e que, em tese, poderiam vir a caracterizar defeito na prestação de serviços, observado que os documentos trazidos aos autos pela própria autora corroborados por aqueles juntados pela ré, demonstram com extrema clareza a adesão a contrato de consórcio, com as devidas e necessárias informações acerca da natureza da relação avençada pelas partes. 08. Por outro lado, não é crível a alegação de confusão entre contrato de consórcio e de um suposto financiamento diferenciado com carta de crédito, muito menos que se busque favorecimento com a própria e exclusiva displicência na tomada prévia de informações acerca do pactuado. Não bastasse a própria razão social da empresa ré (GMAC Administradora de Consórcios Ltda), o termo de adesão e contrato firmados pelo autor são expressos na intitulação “Consórcio Nacional Chevrolet” (ID 4700762) e Declaração Conformidade e Ciência” (ID 4948105), neles constando todos os dados inerentes à atividade consortil como o prazo para o encerramento do grupo, taxa de administração, fundo de reserva, etc. 09. Em suma, a prova documental carreada aos autos não contêm elementos mínimos e robustez suficiente a caracterizar o descumprimento de oferta e vício de manifestação no contrato em análise, a permitir excepcional intervenção do Estado-Juiz no cumprimento das obrigações estabelecidas pelas partes e, por consequência, o reconhecimento de vício na prestação do serviço e de danos passíveis de afetação a direito de personalidade que embasam o pedido de indenização por dano moral. Por sua vez, resta suficientemente clara a oportunidade de conhecimento prévio do conteúdo, sem que a redação proporcionasse óbice à compreensão de seu sentido e alcance (art. 46, CDC). 10. No mais, é vedado a este juízo o conhecimento de ofício relativo a nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas (REsp 1408494/PR), inclusive que disponham sobre restituição de valores ao consorciado excluído, cabendo aos fornecedores a observância da legislação especial que rege a matéria (Lei 11.795/08), sem prejuízo de posterior discussão em via própria e autônoma”

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.